Tribunal: TJMT
Processo: 1024953-65.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024953-65.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (EMBARGANTE), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO - CPF: 458.465.101-91 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA DE LIMA LOPES - CPF: 205.377.191-72 (EMBARGANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE LIMA LOPES - CPF: 205.377.191-72 (APELADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (APELADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO - CPF: 458.465.101-91 (APELADO), MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO - CPF: 458.465.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO AD EXITUM. REDUÇÃO JUDICIAL DO PERCENTUAL CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por advogado e
ex-cliente
contra acórdão que desproveu ambos os recursos de apelação, mantendo sentença de arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre a vantagem econômica, totalizando R$ 82.629,08, e indeferindo impugnação à concessão de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da cláusula
ad
exitum
, à proporcionalidade dos honorários, à alegada quitação, ao pedido de litigância de má-fé, à atuação do advogado na fase final do feito, e ao prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3. Não verificada a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas, inclusive quanto à atuação efetiva do advogado, à redução equitativa dos honorários e à manutenção da justiça gratuita.

4. A rejeição da tese de litigância de má-fé foi implícita, diante da inexistência de elementos concretos nos autos que justificassem a condenação.

5. O acórdão apreciou as questões centrais do recurso de apelação, inexistindo omissão relevante ou contradição material interna.

6. O inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, impede o acolhimento de embargos de declaração, não sendo admissível sua oposição como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito já decidido.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.733.144/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24/5/2021; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se d
os
recursos de embargos de declaração interpostos por
ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO
e por
MARIA APARECIDA DE LIMA LOPES
contra o acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
desproveu
ambos os recursos
de apelação
, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1024953-65.2024.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial pelo primeiro
Embargante
, arbitrando honorários advocatícios em valor correspondente a 10% sobre a vantagem econômica obtida, totalizando R$ 82.629,08, além de indeferir a impugnação à concessão de justiça gratuita concedida (ID.
298131393
).

Em suas razões recursais (ID. 300084372),
ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO
alega premissa equivocada quanto à formalização do acordo que ensejou a vantagem econômica reconhecida à parte adversa, argumentando que a avença foi firmada por ele próprio e não unilateralmente pela embargada, além de requerer o saneamento da omissão relativa à condenação da embargada por litigância de má-fé e ao arbitramento de honorários na exata proporção dos serviços executados até a rescisão do contrato.

Por sua vez,
MARIA APARECIDA DE LIMA LOPES
aponta omissões e contradições quanto ao exame dos fundamentos centrais de sua apelação, como a inexistência de cláusula contratual impeditiva da celebração de acordo direto, a alegada omissão dos advogados em campanhas de conciliação, a cessação da atuação do patrono por longo período, e a celebração do acordo por sua própria iniciativa e esforço, pleiteando prequestionamento expresso de dispositivos legais (ID. 300178366).

C
ontrarrazões
nos
IDs
.
301752395 e

302175859.

Recursos tempestivos e isentos de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Embargantes pretendem a integração do acórdão para que sejam supridas supostas omissões e contradições relacionadas à análise do contrato de honorários advocatícios, à redução do percentual estipulado, à quitação parcial, à apreciação do pedido de justiça gratuita e ao prequestionamento de dispositivos legais, sustentando que tais questões não teriam sido devidamente enfrentadas pelo órgão julgador.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que
ambos os
declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO AD EXITUM. PERCENTUAL PACTUADO SUPERIOR ÀQUELE ARBITRADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. QUITAÇÃO PARCIAL NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por advogado e
ex-cliente
contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando verba em 10% sobre a vantagem econômica obtida em ação revisional, com valor de R$ 82.629,08, e indeferiu impugnação à justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias residem na exigibilidade da cláusula ad
exitum
pactuada, na possibilidade de redução judicial do percentual contratado por suposta desproporcionalidade, na alegação de quitação dos honorários pelo pagamento de valores periódicos ao longo da relação contratual, e na manutenção do benefício de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a atuação efetiva do advogado em fases substanciais do processo, é devida a remuneração pelo resultado útil obtido, ainda que a avença tenha sido finalizada sem participação direta na fase derradeira.

4. A fixação judicial em 10% do proveito econômico atende ao princípio da proporcionalidade, vedando enriquecimento sem causa e remunerando adequadamente o serviço, não se justificando a aplicação integral da cláusula de 50% em razão das peculiaridades do caso.

5. Não houve comprovação documental da quitação integral dos honorários ad
exitum
, nem demonstração de pagamento que suprisse a verba vinculada ao êxito, mantendo-se devida a remuneração proporcional.

6. Inexiste nos autos prova de abusividade da cláusula, tampouco pedido formal de sua nulidade, sendo legítima sua revisão judicial por critério de equidade.

7. A concessão da justiça gratuita foi corretamente mantida, diante da ausência de elementos que infirmassem a presunção de hipossuficiência do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A cláusula ad
exitum
prevista em contrato de honorários pode ser reduzida judicialmente em observância à proporcionalidade e à efetiva prestação dos serviços.
2
. Pagamentos parciais não afastam a obrigação vinculada ao êxito, salvo prova cabal de quitação. 3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração inequívoca de alteração da capacidade financeira da parte beneficiária.”

Dispositivos legais relevantes citados: Lei n. 8.906/94, art. 22, §2º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, 11, 16, 20; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 15/08/2022; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041; STJ,
EAREsp
1.847.842/PR.
”

(TJMT. N.U 1024953-65.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08/07/2025,
DJe
08/07/2025)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso vertente,
contudo,
após análise detida dos recursos declaratórios opostos por ambas as partes, constata-se que a pretensão manifestada transborda os limites objetivos dos embargos de declaração. Ambas as partes, em essência, buscam a modificação do resultado do julgamento que lhes foi desfavorável,
mascarando seu inconformismo com alegações de vícios que, na realidade, inexistem no acórdão embargado.

O
acórdão embargado exauriu a matéria de forma clara, coesa e suficientemente fundamentada, abordando todas as questões centrais submetidas à apreciação desta Colenda Câmara. A conclusão alcançada refletiu a devida valoração das provas e a aplicação do direito pertinente, em observância aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, bem como à vedação ao enriquecimento sem causa.

Com efeito, em relação aos
embargos opostos por
ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO
,
que
alega a existência de premissa equivocada no acórdão, concernente à formalização do acordo com a credora EMGEA
, sustentando
que o acordo não foi celebrado unilateralmente pela embargada, mas sim por sua própria iniciativa.

Não obstante a insistência do
E
mbargante, tal assertiva não se sustenta como vício passível de saneamento via embargos de declaração. O acórdão embargado, ao sopesar o conjunto probatório, reconheceu expressamente a atuação efetiva do advogado requerente ao longo da maior parte da tramitação processual.

Contudo, o julgado também consignou, de forma explícita, que
“
parte dos atos processuais finais - inclusive a formalização do acordo - não contou com a participação direta do Advogado requerente
”
. Esta constatação, longe de configurar premissa equivocada, representou a ponderação do Colegiado sobre as particularidades do caso, notadamente a dinâmica da conclusão do acordo, que se deu após um longo período de paralisação processual atribuída à
“
própri
a máquina do Judiciário Federal
”
.

A decisão colegiada fundamentou a redução do percentual de honorários de 50% para 10% justamente por considerar que, embora o advogado tenha contribuído substancialmente para o êxito final, os atos derradeiros que concretizaram o resultado útil não tiveram sua participação direta. Esta é uma
valoração do mérito, pautada no livre convencimento motivado do julgador, e não um erro material ou omissão que justifique a modificação do julgado.

Logo, o
embargante busca, em verdade, uma nova interpretação do arcabouço probatório para reverter o entendimento do Colegiado quanto à mensuração da sua atuação nos momentos finais do processo. Tal pretensão, contudo, caracteriza-se como mera tentativa de rediscutir o mérito, o que é defeso em sede de embargos de declaração.

No que concerne à alegada omissão do acórdão quanto ao pedido de condenação da parte a
dversa por litigância de má-fé,
a argumentação também não prospera.

Em que pese
tal
pedido ter sido aviado apenas em contrarrazões recursais (ID. 292948392), as quais, por sua natureza, visam rebater os argumentos da apelação da parte contrária, e não introduzir novas pretensões ou pedidos autônomos para serem analisados como matéria de apelação,
tenho
que
a matéria foi implicitamente abordada e rechaç
ada, ainda que do acórdão
não
conste menção
específica
à expressão
“litigância de má-fé”
.

Isso porque a
fundamentação do acórdão, ao examinar e rejeitar as teses centrais do recurs
o de apelação da ora embargada e fundamentar a inexistência de conduta processual reprovável apta a ensejar sanção, o acórdão abordou implicitamente
a
matéria.

Logo, o simples fato de não haver menção expressa à
pretendida condenação por
“litigância de má-fé”
não configura omissão relevante,
sobretudo diante da ausência de elementos concretos nos autos aptos a justificar tal condenação
, considerando-se que o conjunto argumentativo apresentado foi exaustivamente analisado.

Mesmo que assim não o fosse,
ressalte-se que eventual condenação por litigância de má-fé requer robusta demonstração de conduta dolosa,
o que não se extrai dos autos, de modo que a
rejeição implícita de pedidos sem amparo probatório encontra respaldo no entendimento consolidado desta Corte e do Superior
Tribunal de Justiça, não cabendo, portanto, a oposição de embargos de declaração para viabilizar rediscussão da matéria já apreciada na integralidade que lhe era exigida, inclusive quanto à inexistência de elementos objetivos que caracterizem o alegado comportamento malicioso pela parte adversa.

A propósito:

“
(...)
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame
.
(...)
” (STJ.
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.733.144/SP,
Rel.
Min
.
Raul Araújo,
4ª
Turma,
j.
24/5/2021, DJe 30/6/2021)
(
g.n
.)

Ademais, o
dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 489, §1º, do CPC, não impõe ao julgador a obrigação de esmiuçar cada argumento ou dispositivo legal invocado pelas partes. Basta que as razões de decidir sejam claras e suficientes para justificar a conclusão adotada, o que se verificou no presente caso.

Da mesma forma, o pedido de arbitramento dos honorários em proporção diversa daquela fixada, buscando a aplicação integral da cláusula de 50% do êxito, já foi amplamente debatido e dirimido no acórdão embargado. A decisão discorreu detalhadamente sobre a atuação do patrono, a razoabilidade da fixação do percentual em 10% com base nos critérios de equidade, afastando a aplicação integral da cláusula
ad
exitum
, n
ão
havendo
,
também
neste ponto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, mas apenas o claro intuito do embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável.

Superada a análise dos embargos do autor,
passo à apreciação do
recurso interposto por
MARIA APARECIDA DE LIMA LOPES
, no qual a
embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que este teria deixado de enfrentar fundamentos autônomos de sua apelação.

Contudo, tal argumentação
igualmente não se sustenta.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao seu recurso de apelação, analisou e rechaçou, de forma expressa e motivada, todos os pontos centrais levantados. A decisão colegiada considerou a exigibilidade da cláusula
ad
exitum
, a efetiva prestação de serviços pelos advogados,
a
ausência de comprovação de quitação integral da verba honorária e a razoabilidade da fixação do percentual em 10%.

Especificamente, a
E
mbargante alegou que o acórdão não teria enfrentado a inexistência de cláusula contratual impeditiva da celebração de acordo direto o
u de exclusividade do advogado.

Ocorre que o julgado ponderou essa questão ao reconhecer a atuação substancial do patrono ao longo do processo e a necessidade de remuneração pela vantagem econômica obtida, ainda que o acordo final não tenha contado com sua participação direta. A conclusão foi que, embora a autonomia da parte em acordar seja legítima, isso não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho já realizado,
sob pena
de enriquecimento sem causa.

A alegação de omissão dos advogados em campanhas de conciliação e a cessação da atuação do patrono por longo período também foi enfrentada pelo acórdão. O julgado foi enfático ao atribuir a demora processual à
“
própria máquina do Judiciário Federal
”
e não à
“
omissão culposa, desídia ou abandono injustificado da causa
”
por parte do
causídico
. Considerou-se que a redução da necessidade de impulsionamento ativo em fase recursal não pode ser imputada exclusivamente ao advogado.

Adicionalmente, a
E
mbargante insiste que o acordo foi celebrado por sua própria iniciativa e esforço, sem qualquer contribuição do advogado. Tal fato, como já mencionado, foi um dos pilares para a redução dos honorários para 10%, afastando o percentual contratual de 50%, mas não para a
improcedência total do pedido, sendo que o
acórdão explicitou que a remuneração é devida pela atuação efetiva do advogado em fases substanciais do processo, mesmo que a fase derradeira não tenha contado com sua participação direta.

No tocante à alegação de contradição material interna no acórdão, por ter negado provimento à apelação dos autores e, ao mesmo tempo, mantido a sentença parcialmente favorável a eles sem enfrentar os fundamentos que impugnavam integralmente o arbitramento dos honorários, esta tese também se mostra infundada.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, aquela caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro do próprio julgado. No presente caso, não se verifica qualquer incongruência entre os fundamentos e a conclusão do acórdão.

O Colegiado examinou e rejeitou de forma expressa as teses veiculadas pela apelante, mantendo a sentença parcialmente favorável aos autores diante da comprovação de atuação efetiva no curso do processo, em harmonia com a lógica jurídica e probatória do caso.

Ou seja, a
decisão colegiada foi
coesa ao reconhecer a prestação parcial dos serviços advocatícios e, em razão disso, arbitrar honorários proporcionais ao trabalho realizado, o
que se alinha perfeitamente com a rejeição da pretensão da embargante de afastar totalmente a ob
rigação de pagar os honorários, de modo que a
discordância da parte com o resultado não se confunde com contradição do julgado.

Por fim, a
embargante também levanta a questão do dever de fundamentação, previsto no art. 489, §1º, II e III, do CPC. Contudo, o acórdão foi suficientemente claro ao enfrentar os argumentos centrais apresentados, não sendo exigível do julgador a apreciação pormenorizada de todos os argumentos expendidos, especialmente quando fundados em premissas já afastadas por motivação idônea e exaustiva. O princípio do livre convencimento motivado faculta ao juiz não exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, desde que apresente fundamentação suficiente.

Diante disso
,
conclui-se
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão,
contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados
ambos
os embargos de declaração
interpostos
,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que
os
Embargante
s
busca
m
, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013)
, não
havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão
dos
Recorrente
s
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar
a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos
elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício
em relação à
matéria nele abordada e, extraindo-se do
s
recurso
s
manejado
s
unicamente o inconformismo d
os
Embargante
s
quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do
s
recurso
s
, ainda que improcedente
s
, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como
manifestamente protelatório
, ou com dolo processual suficiente para configurar
litigância de má-fé
, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO

ambos
os embargos de declaração
interpostos pelas partes
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025